Tribunal: TJMT
Processo: 1034652-74.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034652-74.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAITON DA SILVA - CPF: 630.119.306-78 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. CONSUMIDOR ALEGA DESCONHECER A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TED ́S EFETUADOS EM CONTA BANCÁRIA EM NOME DO RECLAMANTE. REALIZAÇÃO DE MAIS DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE SAQUE COMPLENETAR. DESCONTOS DEVIDOS. FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO QUE DEMONSTRAM COMPRAS REALIZADAS AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Havendo evidência que os valores de empréstimos consignados contratados por meio de cartão de crédito reverteram em benefício da consumidora por meio de crédito em sua conta corrente e ausente a prova do pagamento das faturas lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em seu salário, conforme previsão contratual nesse sentido, afasta-se tanto a condenação a título de reparação por danos materiais como de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034652-74.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S.A

Recorrido(s):

Claiton da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto: a) rejeito a prejudicial de mérito da decadência;

b)

nos termos do art. 27 do CDC, resta prescrita a discussão no período de 01/03/2016 a 17/05/2017;

c)

rejeito a preliminar de incompetência em razão da complexidade;

d)

com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: d.1)

determinar o imediato cancelamento da adesão nº 45082602, e respectivos descontos;

d.2)

determinar a restituição, de forma simples e corrigida com juros de mora em 1% (um por cento) e correção monetária (INPC), a contar de cada desconto ocorrido junto ao benefício da Reclamante, em relação ao código de adesão (ADE) nº 45082602, a contar de junho/2017; e, d.3) indeferir o pedido de dano moral, extinguindo o feito, com resolução de mérito.

- PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA

Colendo Pares;

O Recorrente suscitou preliminar de incompetência do juizado especial em razão da complexidade da matéria sob o fundamento que faz-se necessária maior dilação probatória para o correto deslinde do feito.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa, mostra-se desnecessária a dilação.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendo Pares;

No presente caso, o Reclamante afirma em sua petição inicial que ao verificar o extrato do seu benefício notou que desde 01/03/2016, há descontos persistentes no valor de R$ 46,85, referente à Reserva de Margem Consignável, mas aduz que não contratou e nem autorizou tal lançamento em seu benefício, assim, tal prática é abusiva e ilegal. Sustenta ainda que o envio de cartão de crédito sem consentimento prévio configura ato ilícito passível de indenização.

Ao final, pugnou pela declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores em dobro e a condenação do banco por danos morais.

Em contrapartida o Recorrente, alega que os descontos são devidos, tendo em vista a realização de empréstimo consignado que foi disponibilizado para o Recorrido por meio de transferência, bem como houve a realização de saques complementares para conta corrente de titularidade do Recorrente e uso do cartão de crédito, desta forma pleiteia a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos inicias, uma vez que não há cobrança indevida ou abusiva, todos os valores descontados estão previstos em contrato, bem como o Recorrido foi beneficiado com a disponibilização dos valores em sua conta.

Pois bem. De acordo com os documentos acostados na defesa, verifico a existência de um cheque datado em 28/03/2016, qual consta assinatura do autor, conforme abaixo se vê:

Bem como a realização de “
Saque Complementar
”, para a conta corrente de titularidade do consumidor:

Destaco ainda que apesar do autor afirmar que não contratou os serviços da instituição financeira, este fez uso do cartão de crédito, tendo em vista que há lançamento de compras nas faturas juntadas pelo banco:

Ademais, após a apresentação dos documentos pela ré o autor afirmou que não lhe fora explicado a forma da contratação do empréstimo, mas em sua inicial, negou que havia relação jurídica com o banco, situação que beira a má-fé do Recorrido a contestar os documentos apresentados com alegações de vícios do contrato, pois friso que negou a existência de qualquer contratação com a ré.

Portanto, diante dos documentos apresentados e o desencontro de alegações por parte do recorrido, entendo que os descontos dos valores decorrentes do empréstimo consignado são devidos, posto que se houve utilização pelo Reclamante dos benefícios oferecidos pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança destes.

Deste modo, caberia ao autor em sede de impugnação, demonstrar que não recebeu os valores transferidos na conta de sua titularidade, prova esta de fácil realização, uma vez que apenas o autor tem acesso as informações que comprovariam que efetivamente não recebeu os valores acima descritos por meio de transferências.

Isto posto, diante da prova de que os valores das transferências foram revertidos em benefício do consumidor, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade dos descontos efetuados no benefício do autor, acrescento ainda que os descontos são efetuados desde o ano de 2016 e o autor somente ingressou com ação no ano de 2022, não é crível que a instituição vem descontando há aproximadamente seis anos valores do recebimento do autor e este nunca tenha percebido antes do ajuizamento da ação, portanto, neste caso,

não há que se falar em ato ilícito.

Assim, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023